Tribunal: TJPA
Processo: 0001212-84.2009.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0001212-84.2009.8.14.0031

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

AGRAVADO: MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE RECURSO
E
SPECIAL
.
ART. 1.030, I,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.
A
gravo interno interposto contra decisão de
negativa de seguimento
de recurso
especial
fundada
no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de
recurso repetitivo
no julgamento do

recurso
especial

n.
1.110.848/RN
(Tema
141
)
,
ratificada
no julgamento do recurso

especial
n.

1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado
pelo
Tribunal de

Justiça do Estado do Pará
.
2. 3
.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial

em apelação
cível
, nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmou impedimento-suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), d
ata registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0001212-84.2009.8.14.0031

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MOJU.

AGRAVAD
A
:
MARIA DO LIVRAMENTO RIBEIRO DA COSTA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
id.

4145034
) interposto contra decisão que não admitiu
recurso

especial
(
id.

4145033
)
fundada
na súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, por ausência de prequestionamento da matéria referente à alegação de prescrição bienal, bem como negou seguimento com base no artigo 1.030, I, do Código de Processo C
ivil, sendo aplicada
tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141), com relação à alegação de inaplicabilidade do direito ao fundo de garantia por tempo de serviço aos servidores de natureza estatutária
.

A parte agravante alegou,

em síntese,
a
ocorrência da

prescrição bienal, na forma prevista no art. 7º, inc. XXIX, da Constituição Federal
e, subsidiariamente, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n.8.036/1990 aos servidores temporários, com contrato de trabalho de natureza estatutária e não celetista
.

Apresentaram-se

contrarrazões
(
id.

4145035
).

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Inicialmente, o
bservo que a decisão impugnada (fls. 10/11 do
id.
4145
033) é de natureza mista, pois
não admitiu o recurso especial, por falta de prequestionamento, quanto à prejudicial de mérito, consistente na alegada decadência do direito de pleitear depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por inobservância do prazo
bienal previsto
no art. 7.º, XXIX, da Constituição da República para o ajuizamento da ação de cobrança, e, no mais, negou seguimento ao recurso excepcional dada a conformidade do acórdão combatido com a tese 141 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos especiais repetitivos.

Nesse cenário, conforme orientação da Corte Superior, que entende, inc
lusive, válido o Enunciado 77
1

da
I Jornada de Direito Processual Civil, aludida decisão deveria ser desafiada por dois agravos, em atenção ao disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 1.030 do Código de Processo Civil: o agravo em recurso especial descrito no art. 1.042 do CPC, para impugnar o capítulo referente à não admissão, e o agravo interno, disciplinado no art. 1.021 do menciona
do código, para combater o capí
tulo referente à negativa de seguimento por incidência de tese firmada em recurso repetitivo (v.g.,
AgInt
no
AREsp
1693813/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
12/11/2020).

Assim, a questão alusiva
ao prazo
prescricional

bienal não pode ser conhecida, devendo o julgamento se ater à alegação de inaplicabilidade aos servidores temporários do direito ao FGTS.

Sobre essa matéria não há mais dúvida acerca da aplicabilidade aos servidores temporários estatutários da
tese fixada em regime de
recurso repetitivo
no julgamento do recurso
especial
n.
1.110.848/RN
(Tema
141
),
haja vista ter sido ratificada
no julgamento do recurso

especial
n.
1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado
pelo
Tribunal de

Justiça do Estado do Pará
.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 15/06/2021